Tribunal: TJBA
Processo: 8004755-76.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8004755-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: EDSON DIAS CARREGOSA FILHO

Advogado(s)
:
VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS

EMENTA

Embargos Declaratórios Simultâneos opostos em face de Acórdão proferido em julgamento de Ação de Perda de Posto e Patente.
Julgamento Conjunto.
Embargos por EDSON DIAS CARREGOSA FILHO.

Não se vislumbra a omissão e contradição alegada pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Embargos por ESTADO DA BAHIA
Aduz o embargante suposta omissão quanto à violação ao princípio da legalidade, sob o argumento que é consequência lógica do ato de demissão a perda da percepção da remuneração ou de proventos, alegando que o princípio da proporcionalidade não poderia ser utilizado, pois a legalidade impede qualquer forma de interpretação. Não há, contudo, qualquer omissão a ser sanada. O acórdão analisou detidamente a questão, concluindo que não deve ter sustado o pagamento dos valores correspondentes aos seus proventos por incapacidade, em razão da do princípio da proporcionalidade razoabilidade, conforme
restou consignado no acórdão embargado
.
Rejeitados os embargos interpostos pela EDSON DIAS CARREGOSA FILHO e por ESTADO DA BAHIA.